Tribunal: TJDFT
Processo: 0746862-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. CORRENTISTA IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ART. 43 DEVER DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor no dia 4/7/2023 nos valores de R$ 6.500,00 (TED para Eric Lima Nascimento), R$ 3.499,77 (PIX para Thais O R S), R$ 4.997,77 (PIX para Transporte Soluçoes, doc 070403) e outros R$ 4.997,77 PIX também para Transporte Soluçoes, doc 070501), totalizando R$ 19.995,31 (dezenove mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), e a condenar o Banco réu à devolução do referido valor. Nas razões recursais, o Banco suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que se trata de fato de terceiro, combinado com culpa concorrente do autor, que forneceu os dados solicitados pelo fraudador. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58706953). Contrarrazões apresentadas, id 58706953.
3. Preliminar. A análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. Assim, se do alegado na inicial for possível extrair a pertinência subjetiva, então presente estará a legitimidade das partes. No caso, a parte autora afirma ser o réu o responsável pela guarda dos dados do correntista, o que é suficiente para configurar a legitimidade passiva. A efetiva responsabilidade da parte ré é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor. Para mais, é cediço que os dados pessoais têm sido considerados como o novo petróleo da economia, razão de existência dos Data Brokers, cujo serviço cinge-se à coleta, processamento e venda de informações a terceiros. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
5.Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nas bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados. No caso sob análise, conforme relato do recorrido “o gerente do Banco do Brasil, iniciou o contato confirmando de forma precisa os dados pessoais do Requerente, tais como nome completo, CPF e dados bancários.”, id. 58704939, p. 3.
6. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
7. Convém esclarecer que o dever de segurança dos bancos implica ciência dos riscos decorrentes da própria atividade, e nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
8. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
9. Na hipótese, resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido, tendo em vista que, além das ligações terem partido de telefone atribuído ao SAC do Banco (4003-3001), id 58704939, houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pelo recorrido, e possibilitando a concretização da fraude.
10. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “É incontroverso que os estelionatários tinham informações sobre os dados bancários da parte autora. Situação quase que rotineira para qualquer correntista de Banco é o recebimento de ligações, via celular, de prepostos dessas instituições financeiras, para ofertar produtos. Assim, a parte autora idosa não tinha como saber que se tratava de golpe. Diversas ações sobre golpes contra idosos aposentados e pensionistas do INSS são comuns nas Turmas Recusais, tal como o já mencionado o Golpe do Motoboy. Assim, há verossimilhança nas alegações da parte autora. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento da quantia, no valor de R$ 19.000,00, cuja transferência foi realizada via PIX, sendo incompatíveis com o seu perfil de usuário.”(Acórdão 1431274, 07049441820228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022). E, ainda, acórdão da 3a. Turma: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
11. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrido poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por se tratar de pessoa com 71 anos de idade,e considerando-se que o interlocutor dispunha de seus dados sigilosos.
12. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por estelionatários. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque a ligação recebida pela recorrida indicava que o interlocutor dispunha de todos os dados da correntista, evidenciando a falha na prestação do serviço. Ademais, o argumento de culpa concorrente, ainda que provada a responsabilidade concorrente do correntista no caso concreto, não está entre os critérios do art. 14 para afastar a responsabilidade do fornecedor.
13. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
15. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.